Tribunal: TJMT
Processo: 1046859-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046859-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), RABEA MOHAMAD OMAIS - CPF: 545.047.161-00 (APELADO), NADIM HASSAN YASSINE - CPF: 207.792.831-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS –
EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC
–
SENTENÇA REFORMADA
PARA RECONHECER QUE A FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS IMPLICA NO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ARTIGO 290 DO CPC) – SEM QUE A PARTE SEJA CONDENADA A PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Conforme objetiva disposição do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento de distribuição da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1046859-82-2022

APELANTE: BANCO SISTEMA S/A

APELADO: RABEA MOHAMAD OMAIS E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Banco Sistema S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
julgou extinto

o (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica) em face da Eletro Cuiabá Ltda,
distribuído por em dependência aos autos de ação de execução 0001299-82.1995.8.11.0041

proposto pelo Apelante, por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo
485, inciso III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Apelante sustenta o Juízo
a quo
ao invés de determinar o cancelamento da distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinou a extinção do feito com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Alega que a sentença não merece prosperar, argumentando que o incidente foi instaurado em razão de prática de atos lesivos a credores com confusão entre o patrimônio da pessoa física e jurídica caracterizando abuso da personalidade jurídica.

Assevera que o
contrato firmado entre as partes não foi adimplido por parte dos executados, motivo pelo qual, a ação de execução de título extrajudicial 0001299- 82.1995.8.11.0041 tramita desde 28 de junho de 1995, correndo há consideráveis 27 (vinte e sete) anos, e até o presente momento com perspectivas irrisórias de quitação do débito firmado pelos executados
.

Alega que após a distribuição do Incidente o Apelante foi intimado para comprovar o recolhimento de custas no prazo de 48 horas,

cujo despacho do juízo é irrecorrível, de modo que não houve outra alternativa

a não ser o decurso de prazo de pagamento e aguardar o cancelamento da distribuição para que posteriormente o incidente seja apresentado nos próprios autos da execução, no entanto foi proferida a decisão recorrida determinando a extinção do feito quando deveria ocorrer o indeferimento da inicial.

Afirma a necessidade de desconstituição da sentença que condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023